Tribunal: TJBA
Processo: 8058230-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058230-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO LUCAS FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE,
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES. RÉU FLAGRADO COM QUANTIDADE
CONSIDERÁVEL DE DROGA
S ILÍCITAS VARIADAS
E OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO.
MANUT
ENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE DE DROGA APTA A VALORAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE.
REFORMA DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO FATOR DE EXASPERAÇÃO À RAZÃO DE 1/10 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MAXIMA PREVISTAS ABSTRATAMENTE.

A
ÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
NÃO
TEM APTIDÃO PARA
DESVALORAR A CONDUTA SOCIAL.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.
RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
Do
caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal recíprocos interpostos por
PABLO LUCAS FERREIRA DE SOUZA

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8058230-41.2024.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, impôs uma pena definitiva
privativa de liberdade de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
pela prática do delito tipificado
no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 (tráfico de drogas), tendo o magistrado substituído a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

2.
De acordo com a denúncia,
"
no dia 27 de abril de 2023, por volta das 21:00, Rua Santa Rita, na Avenida São Rafael, nesta capital, Policiais Militares flagraram o denunciado trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia e local, acima especificados, os Agentes Públicos realizavam ronda e, ao perceberem que o acusado empreendeu fuga, assim que notou que se aproximavam, iniciaram uma perseguição que resultou na sua captura, e, na oportunidade, constataram que ele trazia consigo, 14 (quatorze) porções de maconha; 101 (cento e uma) pinos com cocaína; 01 (um) aparelho celular
motorola
, cor grafite, com capa rosa; R$140,50 (cento e quarenta reais e cinquenta centavos); uma máquina de cartão, Point Mini do Mercado pago, na cor azul; um relógio, da marca
bvlgari
, na cor dourada. Em seu interrogatório, colhido pela Autoridade Policial, o inculpado confessou a prática do delito de tráfico de drogas, informando que adquiriu as substâncias ilícitas no bairro da Engomadeira há cerca de duas semanas, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com intenção de
revende-las
por R$ 2.000,00 (dois mil reais. Na oportunidade, ele esclareceu, de igual modo, que, por volta de quinze dias, estava vendendo drogas e que a máquina de cartão que portava seria utilizada para efetuar o comercio delas. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo de constatação, às fls. 32, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A – 66,48g (sessenta e seis gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, distribuídos em 14 (quatorze) porções acondicionadas em sacos plásticos incolores; MATERIAL B – 148,83g (cento e quarenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, distribuídos em 101 (cento e uma) porções acondicionadas em pequenos tubos de plástico lilás
”.

II
.
Da
questão em discussão

3
.
De pronto, calha destacar que a apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas,
e subsidiariamente,

o redimensionamento da pena
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais
, enquanto o recurso interposto pelo Ministério Público visa a fixação da pena-base em patamar superior
, em razão da conduta social do acusado
.

I
II
.

Das
razões de decidir

4
.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.
5
.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo
adeque-se
a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros.

6
.
No que concerne à materialidade do crime, interessante entender o conceito de droga. O parágrafo único do art. 1º da Lei 11.346/06 preleciona: “
Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União
”.
Trata-se de norma penal em branco, preenchida pelo teor da portaria Nº 344 da ANVISA, em que são elencadas quais as drogas proibidas. Somente consta
ndo nesta portaria e tendo o status de substância proibida é que o item poderá ser considerado droga nos termos da lei 11.346/06.

7.
Na situação examinada, acerca da materialidade delitiva, consta do auto de exibição e apreensão (ID 383868851, fl. 20 do APF correlato nº
8053566-98.2023.8.05.0001
) as drogas que foram apreendidas com o acusado, maconha e cocaína.
Atestando a natureza das substâncias apreendidas, tem-se o Laudo de Constatação nº
2023 00 LC 014391-01 (ID 83526964) e o laudo pericial definitivo (ID 83527920), os quais constataram que fora positivo o resultado para tetrahidrocanabinol e
benzoilmetilecgonina
, substâncias proscritas pela Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e popularmente conhecidas, respectivamente, como maconha (Material A - 66,48g) e cocaína (Material B - 148,83g).
Ademais, o auto de exibição e apreensão registrou, além da apreensão das substâncias ilícitas, a apreensão de diversos bens com o réu, a exemplo de dinheiro, relógio, aparelho celular e máquina de cartão de crédito.

8.
Quanto
à autoria, os policiais
confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com o réu.

Na situação examinada, os depoimentos prestados pelos policiais
são coerentes. Ambos narraram que estavam realizando ronda no local do crime e, ao passarem com a viatura, visualizaram que o réu, ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga. Por esta razão, os agentes policiais realizaram a abordagem do acusado e, então, flagraram na posse das drogas apreendidas. Não bastasse a convergência dos depoimentos, não há qualquer elemento apto a revestir os relatos de parcialidade ou de dúvida quanto à ocorrência do delito. Destaca-se, ademais, no conjunto probatório, a confissão extrajudicial do réu

9
.

No caso dos autos,

o acusado, além de ter sido flagrado com uma quantidade considerável de droga –
66,48g
(
sessenta e seis
gramas e
quarenta e oito
centigramas) de maconha
e
148,83g
(
cento e quar
enta e oito gramas e
oit
enta e
trê
s centigramas) de cocaína,
isto é, drogas

variadas
que estavam acondicionadas em diversas embalagens, o acusado
ainda
portava uma máquina de cartão de crédito
. Diante de tais circunstâncias, portanto,
entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

10
.

Na situação examinada, o Juízo
a quo
, ao fazer a dosimetria, fixou a pena-base em 0
7
(se
te
) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da quantidade considerável de droga. De um lado, pleiteia a defesa que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, de outro, afirma
o Ministério Público que d
eve
ser
exacerba
da
a pena-base,

com fundamento na conduta social do réu.

11
.
In
casu
, o acusado fora flagrado com 66,48g (sessenta e seis gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, distribuídos em quatorze porções, e 148,83g (cento e quarenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, distribuídos cento e um pinos.

A natureza da droga apreendida deve ser considerada à luz do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, visto que como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Na espécie, foi apreendida a substância entorpecente correspondente à cocaína, a qual afigura-se como uma das mais devastadoras, especialmente pela enorme capacidade de causar dependência.
Evidente que, na situação em epígrafe, não é possível considerar irrelevante a quantidade da droga apreendida, haja vista que existiam mais de cem pinos de cocaína, droga de alto poder deletério, a serem comercializados.

A quantidade da droga e a nocividade da cocaína são suficientes para valorar negativamente as circunstâncias do crime, de modo que, nesse ponto, não merece ser atendido o pleito da defesa.

12.
Por outro lado, observa-se que, no
decisum
vergastado, houve desproporcionalidade no
quantum
de a exasperação da pena base em virtude exclusivamente da valoração negativa das circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei 11.343/2006. O juízo
a quo
elevou a pena base em dois anos e meio com fundamento apenas neste critério, o que se mostra desarrazoado, à luz dos julgados pátrios, que, em média, aplicam o fator de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas para valoração das circunstâncias judiciais.

1
3
.
Quanto
ao pleito do Ministério Público para reputar contraproducente a conduta social do acusado diante d
e ações penais em curso
, o atual entendimento da Corte de Cidadania tem sido pelo não cabimento
.

O
tema em comento não atrai maiores discussões, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular de nº 444, segundo o qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

14. Observada a sentença primeva, rememore-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas esta circunstância correlata à natureza e quantidade da droga recebeu valoração negativa, agora fixada na fração de 1/10 entre a menor e a maior pena previstas no tipo penal. Em segunda fase, tem-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, com uma redução de um sexto (1/6) da pena-base, isso porque, o acusado quando ouvido em solo policial confessou que estava traficando, informando até o motivo de praticar tal delito. Por fim, na terceira fase, houve a incidência da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no índice de 2/3.

15. Prevê o artigo 33 da Lei 11343, para o delito de tráfico de drogas, a aplicação da pena de

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Na primeira fase da dosimetria, aplicado o fato de exasperação de 1/10 entre as penas máxima e mínima, fixa-se a pena base em: 6 (seis) anos de reclusão. Em segunda fase, com a redução de 1/6 da pena, com fulcro na confissão espontânea, a pena intermediária é de 5 (cinco) anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), no índice de 2/3, resta definitivamente fixada a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

16. Assim,
pela prática do delito tipificado
no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 (tráfico de drogas), a
pena definitiva
privativa de liberdade fixada previamente pelo magistrado
a quo
em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
passa a ser
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Outrossim, o magistrado havia substituído a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, o que se mantém. Por fim, mantém-se também
o perdimento dos valores apreendidos (R$ 140,50) em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

1
7
.

APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA,
exclusivamente para reformar a d
osimetria da pena do acusado,
condenado
pela prática do delito tipificado
no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06 (tráfico privilegiado de drogas),
para reduzir o fator de exasperação da pena base com fulcro na qualidade e quantidade da droga apreendida, à luz do artigo 42, da Lei 11.343, para o patamar de 1/10 (um décimo) entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, ficando a pena definitiva redimensionada de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
no regime inicialmente aberto, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento. Outrossim, mantém-se
incólume
a sentença objurgada nos demais termos, inclusive com a ordem de
perdimento dos valores apreendidos (R$ 140,50) em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8058230-41.2024.8.05.000
1
, em que figuram como apelantes e apelados
PABLO LUCAS FERREIRA DE
SOUZA

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Ministerial e

C
ONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
interposto
pela defesa
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça